Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000763-41.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS MACEDO MERHY AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência interpostos no agravo em recurso especial (certidão de ID 19079146 - Pág. 49), e tendo em vista que a Secretaria carreou aos autos as peças faltantes indicadas no ID 14578562, bem como atestou a ausência de ferramentas no PJE para retirar as páginas em duplicidade e fora de ordem, sem comprometer a integralidade dos autos (certidão de ID 22005108), e, considerando-se que a manutenção dos documentos não traz qualquer prejuízo, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024